Tribunal: TJSP
Processo: 2211065-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que deferiu seu processamento e autorizou às partes acordarem flexibilização do biênio de supervisão judicial em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de banco credor.

Preenchimento, "in status assertiones" dos requisitos necessários à tentativa de soerguimento, na forma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Petição inicial instruída com os

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que deferiu seu processamento e autorizou às partes acordarem flexibilização do biênio de supervisão judicial em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de banco credor.

Preenchimento, "in status assertiones" dos requisitos necessários à tentativa de soerguimento, na forma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Petição inicial instruída com os documentos obrigatórios previstos nos arts. 51 e 52 da Lei 11.101/2005. Parecer da administradora judicial, ademais, pela viabilidade da recuperação.

Sérios indícios de utilização fraudulenta, ou abusiva, do instituto da recuperação judicial. A atos praticados pela recuperanda em fases pré e pós processuais, aparentemente enquadráveis no 94, III, da Lei 11.101/2005. Apuração que deverá ser feita na origem, após a elaboração de parecer pela administradora judicial, para os fins do art. 73 e seu parágrafo único.

Encerramento da recuperação em período anterior ao biênio. Possibilidade, desde que aprovada por assembleia de credores e que, concomitantemente, tenham sido cumpridas as cláusulas do plano.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido, com observação e determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado BRASIL
EXCELLANCE COMERCIAL E EXPORTADORA DE BEBIDAS
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação e
determinação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 2/15 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara Regional de Competência
Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem
da 1a RAJ
MM. Juiz de Direito Dr. Marcello do Amaral Perino
Agravante: Banco do Brasil S. A.
Agravada:
Brasil Excellance Comercial e Exportadora de Bebidas
Ltda. Em Recuperação Judicial
VOTO No 22.268
Recuperação judicial. Decisão que deferiu
seu processamento e autorizou às partes
acordarem flexibilização do biênio de
supervisão judicial em assembleia geral de
credores. Agravo de instrumento de banco
credor.
Preenchimento, “in status assertiones” dos
requisitos necessários à tentativa de soerguimento, na forma da Lei de
Recuperação Judicial e Falência. Petição
inicial
instruída
com
os documentos
obrigatórios previstos nos arts. 51 e 52 da
Lei
11.101/2005.
Parecer
da
administradora judicial, ademais, pela
viabilidade da recuperação.
Sérios indícios de utilização fraudulenta,
ou abusiva, do instituto da recuperação
judicial. A atos praticados pela recuperanda em fases pré e pós

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 3/15 CB
processuais, aparentemente enquadráveis
no 94, III, da Lei 11.101/2005. Apuração
que deverá ser feita na origem, após a
elaboração de parecer pela administradora
judicial, para os fins do art. 73 e seu
parágrafo único.
Encerramento da recuperação em período
anterior ao biênio. Possibilidade, desde que
aprovada por assembleia de credores e que,
concomitantemente,
tenham
sido
cumpridas as cláusulas do plano.
Decisão recorrida mantida. Agravo de
instrumento desprovido, com observação e
determinação.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a controvérsia:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.
A. contra decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial de Brasil Excellance Comercial e Exportadora de Bebidas
Ltda. e autorizou às partes acordarem flexibilização do biênio de
supervisão judicial em assembleia geral de credores, verbis:
'Vistos.
1. Fls. 122: Recebo a emenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 4/15 CB
2. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por BRASIL
EXCELLANCE COMERCIL E EPORTADORA DE BEBIDAS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.235.983/0001-69, com
endereço na Rua Javari, no 590, Tamboré, Barueri/SP, alegando, em
síntese, que foi fundada em 1999, atuando de maneira consolidada há
mais de 20 anos, sendo considerada uma das distribuidoras mais
tradicional e com credibilidade em bebidas finas do Estado de São
Paulo, representando as mais significativas empresas de bebidas
nacionais e importadas. Aduz que a despeito evolução das vendas e
faturamento, o último semestre se apresentou calamitoso para a
BRASIL, especialmente, mas não somente, pela instituição do
lockdown parcial no Estado de São Paulo, que atingiu diretamente 90%
de seus clientes, que passaram a operar exclusivamente em sistema
delivery, devido às determinações de isolamento social decorrentes da
crise sanitária do Coronavírus. Sustenta que vem implementando
plano de reestruturação interna com iniciativas administrativas e
financeiras destinadas ao equilíbrio de receitas, despesas e eficiência
operacional para readequação do fluxo de pagamento de seu passivo
e completa quitação de todos os seus débitos, razão pela qual pugna
pela concessão de recuperação judicial, invocando os requisitos legais
para sua concessão (fls. 1/12).
3. De início, sabido que o processo de recuperação judicial é
ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial brasileiro que
se destina a proporcionar ao empresário ou sociedade empresária em
crise a oportunidade de renegociação de suas dívidas com seus
credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os
benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade, tais
como os empregos, a renda dos trabalhadores, a circulação de bens,
produtos, serviços, o recolhimento de tributos e a geração de
riquezas em geral.
Com efeito, a capacidade da empresa em crise gerar empregos e
renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos é
pressuposto lógico do processo de recuperação judicial e, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 5/15 CB
contexto, não se pode olvidar que o instituto da perícia prévia traduz
o mecanismo apto a identificar, com segurança, se a empresa
requerente da recuperação judicial se enquadra na hipótese para a
qual essa ferramenta legal foi desenvolvida, sob pena de ser
despendido esforço judicial e legal em vão, a fim de se preservar
atividades estéreis e não geradoras de quaisquer benefícios que
justificassem o esforço imposto aos credores e à sociedade em geral.
Em resumo, a perícia prévia alcança seu escopo a partir da
averiguação de regularidade da documentação técnica que acompanha
a petição inicial, bem como das reais condições de funcionamento da
empresa requerente, de molde a conferir ao Juízo condições mais
adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do
processo de recuperação judicial.
Contudo, a determinação da perícia prévia só se faz necessária
quando há, efetivamente, indícios de abuso na utilização da
recuperação judicial, o que, no caso dos autos, não se verifica,
notadamente porque as informações contidas na petição inicial e os
documentos juntados pela requerente, ao menos em um exame
preliminar, denotam que a empresa autora se encontra em situação de
crise econômico-financeira, razão pela qual é de rigor a concessão da
medida pretendida, notadamente porquanto preenchidos os
requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, e, por conseguinte,
desnecessária a observância de Recomendação no57, de 22/10/2019,
do CNJ.
Pelo exposto, defiro o processamento da recuperação judicial e, em
consequência nomeio como administrador judicial ARJ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL, CNPJ/MF no
37.083.676/0001-04,
representada
por
Fabio
Rodrigues Garcia, OAB/SP no 160.182, com endereço à Rua
Antônio Soares Leitão, no 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP:
18047-680 e endereço eletrônico brasil@arj.adm.br, telefone:
(15)3212-6993 que, em 48 horas, juntará nestes autos digitais o termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 6/15 CB
de compromisso devidamente subscrito. (...).
10. A experiência tem demonstrado que a permanência da devedora
em estado de recuperação por dois anos gera vários entraves, quer
sob o aspecto financeiro, quer sob o aspecto negocial. Além de
gastos com assessores financeiros, advogados e pessoas que devem
estar à disposição do administrador judicial para prestar informações
sobre as atividades, o devedor tem restrição de acesso ao crédito, pois
as instituições financeiras são obrigadas a adotar provisões mais
conservadoras nas operações com os devedores em recuperação e os
demais agentes econômicos sentem-se inseguros em contratar com
quem está no regime de recuperação judicial. Ao empresário que
aprovou o plano de recuperação é mais vantajoso estar livre de tais
entraves, podendo dedicar-se à retomada de sua atividade e ao
cumprimento do plano. Por outro lado, não haverá prejuízo aos
credores, que, mesmo depois da sentença de encerramento da
recuperação, a qualquer tempo poderão requerer a falência ou a
execução do título, em caso de descumprimento das obrigações. À
fase inicial do processo de recuperação, que consiste na negociação e
deliberação sobre o plano, é que deve ser dada máxima importância.
É preciso deixar às partes que promovam a negociação das
obrigações e a sua fiscalização de acordo com os seus interesses.
Considerando não ser ordem pública a norma da LRF que estabelece
o prazo máximo de 2 anos do processo de recuperação judicial e que
o art. 190 do CPC de 2015 permite mudanças no procedimento para
ajustá-los às especificidades da causa, deverá a assembleia de credores
deliberar a respeito do encerramento do processo na forma que for
mais conveniente às partes (com a concessão da recuperação, por
exemplo), o que permitirá a eliminação dos entraves à recuperanda na
continuidade da atividade empresarial, sem prejuízo aos credores. A
propósito, desde logo autorizo a administradora judicial a convocar
assembleia geral destinada à deliberação sobre o tema. (...).' (fls.
30/35).
Em resumo, a agravante alega que (a) o pedido de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 7/15 CB
judicial foi feito apenas com base em argumentos gerais sobre a
pandemia de Covid-19; (b) estudos demonstram que tanto o
consumo de bebidas alcóolicas, quanto o setor de delivery, cresceram
durante a pandemia; (c) a devedora utiliza fraudulentamente o
instituto da recuperação judicial, tendo requerido empréstimos a
diversos bancos às vésperas do ajuizamento do pedido de
recuperação; (d) há indícios de que os recursos obtidos pelos
empréstimos 'não tiveram a destinação para a qual foram realizados (capital de
giro), ocorrendo transferências dos valores para outra conta estranha a utilizada
para o fluxo de caixa da agravada'(fl. 15) (e) o prazo de supervisão
judicial estabelecido no art. 61 da Lei 11.101/05 é norma de ordem
pública e não pode ser flexibilizado pelas partes.
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso,
determinando-se a realização de perícia prévia e revogando-se a
autorização de flexibilização do biênio de supervisão judicial.
É o relatório.
Quanto ao processamento da recuperação judicial, a decisão agravada
já está suspensa pelos seguintes fundamentos, por mim aduzidos ao
decidir liminarmente do AI 2202753-14.2020.8.26.0000 (interposto
pelo Banco [Itaú] Unibanco S. A.):
'A perícia prévia, é, como está no Enunciado VII do Grupo de
Câmaras Empresariais deste Tribunal, medida excepcional, destinada
a casos em que exista fundado receio de uso do instituto para
cometimento de abusos e fraudes.
O agravante trouxe provas de que a recuperanda tomou empréstimo
em 27/7/2020 (fls. 86/93), quase dois meses depois de ter outorgado
poderes aos seus advogados para o ajuizamento da recuperação
judicial (procuração datada de 4/6/2020 - fl. 26, dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 8/15 CB
origem), o que sucedeu em 4/8/2020, menos de dez dias após o
mútuo. Trata-se de grave indício de má-fé, efetivamente, como
deduzido pelo recorrente. Teria havido, também, a mesma prática
relativamente ao Banco Daycoval (conforme documentos copiados
às petições do agravante).
Grave também o fato de, obtendo recursos emergenciais,
subsidiados, oriundos de plano de estímulo à economia, para
enfrentamento
dos
efeitos
da
pandemia,
tê-los
aplicado
financeiramente noutro banco, como também aparentemente decorre
de documentos copiados nas petições do agravante.
Não obstante as alegações do banco agravante, ao que verifico, a
recuperanda, presumivelmente tendo a diligência de se manter a par e
vigilante relativamente ao que se passa no processo, não produziu até
agora nenhum arrazoado em contrário.' (fls. 200/208 do AI
2202753-14.2020.8.26.0000; destaques do original).
Além disso, no AI 2203893-83.2020.8.26.0000
interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S. A. , também em sede liminar, anotei a
impossibilidade de flexibilização do prazo de fiscalização judicial pelas
partes da recuperação, trazendo o seguinte precedente desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Concessão pelo mecanismo de 'cram
down'. Credores trabalhistas. Pagamento do crédito trabalhista não
obedeceu ao disposto no artigo 54, 'caput', da Lei n. 11.101/2005.
Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo de Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial.
EXTINÇÃO
DAS
GARANTIAS PRESTADAS POR COOBRIGADOS. Novação
recuperacional. Liberação das garantias está vinculada à manifestação
expressa do credor e ao exercício da escolha de recebimento de seu
crédito. Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Inteligência
da Súmula n. 61 do TJSP. SUPERVISÃO JUDICIAL. Cláusula que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 9/15 CB
autoriza a redução do prazo bienal de fiscalização na hipótese de
quitação de 60% do crédito reestruturado. Inadmissibilidade. Norma
cogente. Mecanismo de controle judicial estabelecido pela lei que não
está inserido entre as matérias passíveis de deliberação assemblear
(artigo 35 da norma de regência) nem pode ser objeto de disposição
pelas partes em negócio jurídico processual (artigo 190 do CPC).
Ilegalidade corretamente reconhecida. Recurso não provido, com
observação.' (AI 2245339-03.2019.8.26.000, GILSON DELGADO
MIRANDA; grifei).
Já suspensa, como dito, a decisão agravada, desde logo à
contraminuta e ao administrador judicial.
Após, à P. G. J.
Intimem-se.”. (fls. 25/32).
Manifestação da administradora judicial, a fls.
35/37, pelo desprovimento do recurso, em razão de estarem
preenchidos os requisitos formais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/04.
Contraminuta a fls. 83/89.
Argumenta a agravada, preliminarmente, com
a perda superveniente de objeto, em razão da realização de perícia
prévia na origem.
No mérito, aduz, em síntese, que (a) a perícia
prévia é desnecessária, posto que, além de ter juntado a documentação
exigida, comprovou situação de crise e viabilidade econômica; (b) “em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 10/15 CB
hipótese alguma este Egrégio Tribunal poderá adentrar à eventual
discussão de indeferimento do processamento da recuperação judicial,
tendo em vista que nada neste sentido foi arguido pelo Agravante”; (c)
quanto à flexibilização do prazo de supervisão judicial, há
possibilidade de celebração de negócio jurídico processual na
recuperação judicial, contanto que não infrinja os ditames legais, como
ocorreu no presente caso.
Parecer da douta P.G.J., de lavra do Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. MARIO AUGUSTO BRUNO NETO, a fls.
94/98, pelo provimento do recurso.
Assinalou S. Exa., de início, que “verificada
a crise econômico financeira do devedor e presentes os requisitos
legais, houve por bem o MM. Juiz 'a quo' deferir o processamento da
recuperação judicial” e que “neste momento não é apreciado o mérito
do pedido, limitando-se a análise judicial, à presença dos requisitos
processuais necessários para o deferimento do processamento da
recuperação judicial”.
Prosseguindo,
expôs
que
“há
recente
enunciado do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que a admite expressamente para verificação de eventual
utilização fraudulenta ou abusiva do instituto” e que “a aferição da
necessidade de adoção de tal procedimento deve ficar a cargo do d.
julgador, a fim de formar seu convencimento, haja vista que a ele
compete deliberar sobre o dito pedido, à luz das disposições legais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 11/15 CB
regem a matéria”, esclarecendo que “[n]o caso concreto, mercê dos
fundamentos da decisão agravada, é prudente a realização de perícia
prévia, como anotado pelo I. Relator no despacho liminar do AI no
2202753-14.2020.8.26.0000 que versa sobre os mesmos fatos”.
Quanto
à
flexibilização
do
prazo
de
fiscalização judicial, pontuou que “por se tratar de norma cogente,
impossível a disponibilidade, ou flexibilização do prazo legal”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Rejeitada a alegação de perda de objeto do
presente recurso, incompatível com o que se determina a seguir, tem-
se que do relatório acima decorre que o agravo deva ser desprovido,
confirmada, deste modo, a decisão de processamento da recuperação
judicial, até porque os graves fatos até agora verificados, ainda que
em exame perfunctório, nela têm o natural leito de apuração.
De fato, preenche a agravada, in status
assertiones, os requisitos necessários à tentativa de soerguimento na
forma da Lei 11.101/2005. A recuperação judicial, então, sob essa
ótica, deveria mesmo, como efetivamente sucedeu, ter tido seu
processamento deferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 12/15 CB
Não fossem os documentos apresentados ao
Juízo de origem, suficientes para os fins dos arts. 51 e 52 da Lei
11.101/2005, a administradora judicial, auxiliar da Justiça, opinou
pelo processamento da recuperação, com confirmação da decisão
agravada (fls. 35/37). E a esta manifestação juntou perícia prévia, pela
viabilidade da recuperação (fls. 38/81).
Quanto aos atos, pré e pós processuais,
alguns deles gravíssimos, alegados pelo banco, o douto Juízo de
origem, dando efetividade ao disposto no art. 73, e seu parágrafo
único, da Lei 11.101/2005, proverá a respeito da eventual decretação
de falência, por prática de ato previsto no inc. III do caput do art. 94
do mesmo Diploma Legal.
Faz o Tribunal, nessa linha, determinação no
sentido de que seja elaborado, pela administradora judicial, sob as
penas da lei, no leal e escrupuloso exercício do munus que lhe foi
confiado, parecer acerca de eventual utilização fraudulenta ou abusiva
do instituto da recuperação judicial.
O parecer deverá abordar, por igual, as
questões levantadas pelo Banco Itaú Unibanco em arresto que,
perante a MM. 39a Vara Cível do Foro Central da Capital (proc.
1081326-58.2020.8.26.0100),
promove contra a recuperanda, atinentes à responsabilidade de empresas coligadas, de
administradores e de sócios pelos fatos em tela. É a mesma
determinação que se faz em voto no AI respectivo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 13/15 CB
2202753-14.2020.8.26.0000, levado à mesa concomitantemente ao
presente.
Prosseguindo, em relação à possibilidade de
encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo mesmo antes
do biênio, é certo que o levantamento da recuperação será de interesse
de todos. A recuperanda retomará seus negócios, regularmente. É o
princípio da preservação da empresa a se fazer efetivo.
Veja-se, a este respeito doutrina de JULIO
KAHAN MANDEL:
“A experiência tem demonstrado que a permanência do devedor em
estado de recuperação por dois anos gera vários entraves, quer sob o
aspecto financeiro, quer sob o aspecto negocial.
Além de gastos com assessores financeiros, advogados e pessoas que
devem estar à disposição do administrador judicial para prestar
informações sobre as atividades, o devedor tem restrição de acesso ao
crédito, pois as instituições financeiras não são obrigadas a adotar
provisões mais conservadoras nas operações com os devedores em
recuperação e os agentes econômicos sentem-se inseguros em
contratar com quem está no regime de recuperação judicial”. (Do
Encerramento da Recuperação Judicial antes dos dois anos de
Fiscalização Judicial, in Temas de Direito da Insolvência:
Estudos em Homenagem ao Professor Manoel Justino Bezerra
Filho, Organizadores IVO WAISBERG e JOSÉ HORÁRIO
HALGELD REZENDE RIBEIRO, pág. 562).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 14/15 CB
Contudo, a flexibilização do biênio de
supervisão apenas pode ser admitida se for aprovada em assembleia
de credores e se forem cumpridas todas as obrigações do plano, para
que os credores não sejam prejudicados.
Assim,
de
resto, com estes mesmos
fundamentos, e com invocação da mesma abalizada doutrina, já
decidiu esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em julgado
de minha relatoria, noutro recurso em que recorrente o Banco do
Brasil, a saber, o AI 2150609-34.2018.8.26.0000.
Nessa linha, por igual, em sua parte final, o
douto parecer ministerial (fl. 98).
Mantém-se, então, a r. decisão recorrida.
DISPOSITIVO.
Nego
provimento
ao
recurso,
com
determinação e observação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211065-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 15/15 CB
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal causados
pelas medidas sanitárias de combate à pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator